Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. “GOLPE DA HERANÇA”. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME SEMIABERTO. REPARAÇÃO CIVIL. DEVIDA. REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria, ausência de dolo e atipicidade material não prospera diante do conjunto probatório firme e coerente, composto pela narrativa da vítima, comprovantes de transferências, mensagens que evidenciam cobranças reiteradas e o depoimento do policial civil que confirmou a falsidade da identidade profissional da ré e o padrão do “golpe da herança”, o que comprova o dolo e a intenção de obter vantagem ilícita.
2. Rejeita-se a alegação de que a condenação se fundou apenas na palavra da vítima, porquanto esta se mostra harmônica e amparada por provas documentais e testemunhais consistentes, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.
2.1. A versão de que os pagamentos decorreram de relação afetiva é incompatível com o contexto fático e as provas, que revelam induzimento da vítima em erro por meio de promessas falsas e manipulação emocional.
3. Inexistiu bis in idem entre antecedentes e reincidência, pois valoradas condenações distintas em fases diversas da dosimetria, com fundamentos e finalidades independentes.
4. Correta a negativação da conduta social, uma vez que a acusada praticou o crime enquanto cumpria prisão domiciliar, demonstrando desrespeito às regras impostas e à ordem judicial.
5. Mantida a valoração negativa das consequências do crime, pois a vítima suportou prejuízo expressivo, contraiu empréstimos, vendeu bens e ampliou jornada de trabalho, efeitos que superam o dano patrimonial típico do estelionato.
6. A fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstrata por circunstância judicial desfavorável e o aumento de 1/4 pela multirreincidência atendem aos parâmetros jurisprudenciais de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Regime inicial semiaberto adequado em razão da reincidência e das circunstâncias desfavoráveis, sendo inviável a substituição da pena por restritivas de direitos ou concessão de sursis (arts. 44 e 77 do CP).
8. Correta a fixação da indenização mínima por danos materiais e morais, à luz dos arts. 91, I, do CP e 387, IV, do CPP, diante da prova do prejuízo e da violação à dignidade da vítima.
8.1. Impõe-se a redução dos valores arbitrados, considerando que o montante comprovado nos autos a título de dano material deve se restringir ao efetivamente demonstrado documentalmente nos autos.
8.2. No tocante ao dano moral, ausente prova da capacidade econômica da ré, a quantia arbitrada na sentença mostra-se desproporcional, sendo adequada sua redução para um valor menor, suficiente para compensar o sofrimento causado e preservar o caráter pedagógico da medida, sem representar onerosidade excessiva.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os valores fixados a título de reparação mínima pelos danos materiais e morais causados pelo delito.